Tribunal: TJES
Processo: 5007556-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007556-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELMO MARTINS DA SILVA NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007556-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELMO MARTINS DA SILVA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, II,
III E
IV, DO CÓDIGO PENAL

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE
–
VIA ELEITA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA –
RÉU FORAGIDO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
–
ORDEM DENEGADA.
1.
O rito abreviado do habeas corpus cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente.

2.
O fato do réu estar foragido apenas reforça a necessidade da manutenção do encarceramento cautelar, como forma de garantir o transcurso regular do feito e a própria aplicação da lei penal.
3.
Não somente, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para configuração do perigo à ordem pública, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007556-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELMO MARTINS DA SILVA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ELMO MARTINS DA SILVA NETO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, inicialmente, a fragilidade das provas colhidas pela autoridade policial, tecendo considerações sobre o mérito da demanda de origem e sobre a inocência do acusado.

Também aduz a ilegalidade do decreto de prisão provisória pela ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, informando que “
tanto tempo já se passou com o acusado em “liberdade” e nenhuma intercorrência foi registrada a fim de atribuir qualquer má conduta” (sic).

Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Pois bem.

De início, no tocante às alegações referentes à inocência do acusado, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, que me parecem evidentemente presentes. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente.

Posto isso, passo a tecer as seguintes considerações sobre a necessidade de manutenção do decreto de prisão provisória do suplicante.

Segundo observo dos autos, o paciente foi denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocorrido em 13 de outubro de 2022, tendo como vítima Bruno Coelho de Brito, sendo a prisão preventiva decretada em 19 de dezembro de 2022 e o mandado de prisão não foi cumprido até a presente data.

Em um primeiro momento, me parece oportuno mencionar que o fato do réu estar foragido apenas reforça a necessidade da manutenção do encarceramento cautelar, como forma de garantir o transcurso regular do feito e a própria aplicação da lei penal. Nesse sentido:

[...]
III –
O agravante, mesmo tendo constituído advogado nos autos e ciente da ação penal e da decretação de sua prisão preventiva continuou se recusando a fornecer sua localização, e está foragido, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, também em razão da garantia da aplicação da lei penal.
[...] V – O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 814.437/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Não suficiente, nota-se que a prisão do coacto foi decretada com base na gravidade concreta do delito, somada ao histórico delitivo do acusado e da sua permanência em local incerto e não sabido.

Consta na exordial acusatória que o paciente, irresignado com fatos que motivaram discussão pretérita, a bordo de uma motocicleta, teria perseguido o veículo ocupado pela vítima, sua esposa e enteada, esta com apenas 05 (cinco) anos de idade, ultrapassado o veículo e atirado contra o ofendido, atingindo-o no pescoço.

Segue narrando a denúncia que o coacto teria manobrado sua motocicleta, retornado ao veículo, e colocado a arma na cabeça da esposa da vítima por cerca de 10 (dez) segundos, efetuando na sequência mais uma série de disparos na região do abdômen de Bruno, que faleceu em decorrência das perfurações causadas pelos projéteis.

Verifica-se, portanto, que a preventiva está idoneamente fundamentada com base na gravidade em concreto do delito (AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023), além do estado de fuga do paciente.

Por fim, não é demais apontar que, em cotejo à recente decisão proferida pelo magistrado
a quo,

“
o histórico processual do réu demonstra que este está ligado ao tráfico de drogas nas cidades de Castelo e Muniz Freire (0001047- 73.2020.8.08.0013 tráfico de drogas e porte ilegal de arma) - (0000838-71.2016.8.08.0037 ato infracional análogo ao crime de roubo majorado) (0002024-07.2016.8.08.0013 ato infracional análogo ao crime de desacato)”,
sendo certo que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso.
(
Habeas Corpus Criminal n°
5012545-52.2022.8.08.0000; Relator: Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal; Data de Julgamento: 10/03/2023)

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.